Tribunal: TJDFT
Processo: 0714481-60.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra ven. Acórdão que deu provimento à apelação cível, reformando a r. sentença para julgar procedente pedido de custeio de cirurgia reparadora pós-bariátrica e reparação por danos morais.
2. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à entidade de autogestão, à análise da prova pericial, à exclusão contratual de procedimentos estéticos, à ausência de previsão no rol da ANS e à inexistência de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.
3. Requer, ainda, prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos excepcionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar se o acórdão incorreu em omissão ou contradição nos pontos suscitados, bem como se há necessidade de integração do julgado.
5. Analisar a possibilidade de efeitos infringentes e a pertinência do prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
7. O ven. Acórdão enfrentou expressamente as questões relevantes, apresentando fundamentação clara e coerente sobre a legitimidade da recusa, a análise do conjunto probatório e a aplicação do Tema 1069/STJ.
8. Inexistem vícios aptos a ensejar integração do julgado. A pretensão da parte embargante configura inconformismo com a tese adotada, devendo ser buscada por meio do recurso cabível.
9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, que admite a concepção de prequestionamento ficto, sendo suficiente a interposição dos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos, mantendo íntegro o ven. Acórdão.
Legislação relevante citada: Código de Processo Civil: arts. 1.022, 1.025, 156, 371, 479, 85, 98, 487, 1.012; Código Civil: art. 421, art. 406; Lei no 9.656/1998: arts. 10, 12, 35-F.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2070903, 0009190-74.2007.8.07.0000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, CONSELHO ESPECIAL, julgamento: 25/11/2025, DJe: 09/12/2025. Acórdão 2059395, 0015398-74.2007.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, CONSELHO ESPECIAL, julgamento: 21/10/2025, DJe: 05/11/2025. Acórdão 1993820, 0710716-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, CONSELHO ESPECIAL, julgamento: 29/04/2025, DJe: 13/05/2025.